Tribunal: STF
Processo: AI 813631
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL. FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF 284. 




  




1.  A alegação da parte agravante de que a matéria constitucional encontra-se prequestionada não procede, pois a decisão agravada não negou seguimento ao recurso por este fundamento. Incidência da Súmula STF 284. 
2.  Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 
3.  O recurso extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.